Tribunal: TJSP
Processo: 1028240-18.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O quantum indenizatório a título de danos morais deverá ser majorado para R$-10.000,00, o que representa montante adequado a reparar o dano moral e suficiente para que a requerida procure melhorar seus serviços, evitando

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O quantum indenizatório a título de danos morais deverá ser majorado para R$-10.000,00, o que representa montante adequado a reparar o dano moral e suficiente para que a requerida procure melhorar seus serviços, evitando situações tais como a verificada nos autos.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028240-18.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUCIANO
FERREIRA
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
NATURA
COSMÉTICOS S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 - Digital
Apelante(s): LUCIANO FERREIRA BARBOSA (Justiça Gratuita)
Apelado(a)(s): NATURA COSMÉTICOS S/A E FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
Comarca: SANTOS 6a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Joel Birello Mandelli
V O T O No 49246
CONSUMIDOR.
DANO
MORAL.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO
GRAU.
CABIMENTO.
PRECEDENTES
DESTA
C.
CÂMARA
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O quantum indenizatório a título de danos morais deverá ser
majorado para R$-10.000,00, o que representa montante
adequado a reparar o dano moral e suficiente para que a
requerida procure melhorar seus serviços, evitando situações
tais como a verificada nos autos.
2. Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c danos morais e pedido de tutela de antecipada que LUCIANO
FERREIRA BARBOSA promove em face de NATURA COSMÉTICOS S/A e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1 julgada procedente pela r. sentença de fls. 576/582,
cujo relatório se adota, para: “DECLARAR nulo os contratos de compra/venda
de produtos sob n° 1606459292 e 1606071954, e INEXIGÍVEIS os débitos
relacionados, imputados ao autor, fundados nos mesmos contratos”;
“CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor arbitrado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor a ser
devidamente atualizado desde a publicação desta sentença e acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 -Voto no
3
juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) contados da citação”. Em razão
da sucumbência, o d. Juízo de Primeiro Grau condenou os réus a arcarem,
ainda, com “as custas e despesas do processo e honorários advocatícios em
favor do autor”, estes arbitrados “em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação”.
Inconformado, apela o autor (fls. 585/592). Alega que o
quantum fixado a título de danos morais é irrisório, quando se concebe “o
constrangimento que passou, ficando seu nome negativado por uma dívida
que nunca existiu”, tratando-se, portanto, de dano moral in re ipsa, sobretudo
porque o autor depende da higidez de seu nome para trabalhar enquanto
corretor de imóveis. Requer a majoração da indenização por danos morais
para R$-10.000,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo ante o gozo da gratuidade
judiciária, o recurso, tempestivo, foi regularmente processado e recebido com
contrarrazões às fls. 604/608 e às fls. 612/620.
É o relatório.
2. Consta da exordial que o autor teve seu nome
negativado por dois débitos cuja origem desconhecia. Por se tratar de corretor
de imóveis que depende de uma boa reputação, narra ter sofrido danos de
ordem moral. Requereu, outrossim, a declaratória de inexistência de débitos.
Deu-se à causa o valor de R$-20.000,00.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, tem-se que o recurso em tela cinge-se ao
inconformismo do recorrente no que se refere ao quantum fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 -Voto no
4
danos morais. Em relação a este, é pacífico que os desconfortos do dia a dia
não são passíveis de reparação por danos morais. No dizer de Pontes de
Miranda, “o que se há de exigir como pressuposto comum da reparabilidade do
dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a gravidade, além da ilicitude.
Se não tiver gravidade o dano, não se há pensar em indenização1”.
Todavia, as circunstâncias do caso concreto apresentam
essa gravidade, mormente em se tratando de cobranças por produtos não
adquiridos, tornando-se ainda mais gravosas por terem gerado negativação
ilegítima do nome do requerente junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito. Tal conduta demonstra-se apta a causar sofrimento à honra subjetiva e
objetiva do autor, sendo correta a condenação por danos morais, como bem
apontado pelo d. Juízo de Primeiro Grau.
Em relação ao quantum arbitrado, na esteira dos
precedentes desta C. Câmara, os valores fixados a título de danos morais
devem ser majorados.
In casu, a indenização por danos morais foi fixada em
Primeiro Grau em R$-4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais). Contudo, a
justa reparação deve abranger três vetores referenciais: i) penalizar o
causador do dano pelo prejuízo causado; II) compensar o ofendido pelo mal
sofrido; III) dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente o mesmo
tipo de lesão. Deve prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, ofensa à tríplice finalidade
do quantum condenatório (coercitiva-compensatória-pedagógica).
O fato de as requeridas serem alvo de outras
1 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo 26, §3.108, n.2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 -Voto no
5
reclamações análogas, bem como de auferir faturamento de grande monta não
autorizam a fixação do quantum indenizatório em patamares desproporcionais
à natureza da lide e às circunstâncias do caso concreto, sob pena de afronta à
razoabilidade e proporcionalidade.
Em casos análogos, decididos por esta c. Câmara, fixou-
se o patamar de R$-10.000,00 (dez mil reais), como adequado a atender à
função reparatória, sancionatória e preventiva, representando montante
adequado a reparar o dano moral e suficiente para que a requerida procure
melhorar seus serviços, evitando situações tais como a verificada nos autos.
Nesse sentido, não é outro o entendimento deste e.
Tribunal:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Inscrição
indevida de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo do condomínio
réu. A inscrição indevida do apontamento do nome do autor aos
órgãos de proteção ao crédito, é fato que, por si só, gera dano moral.
Quantum indenizatório condizente com os precedentes desta C.
Câmara. Apelação não provida2.
Em consequência, acolhe-se o recurso para majorar o
quantum fixado a título de danos morais para R$-10.000,00 (dez mil reais),
corrigindo-o monetariamente desde a prolação da r. sentença. Ficam, com
isso, os honorários sucumbenciais majorados para 17,5% calculados sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/15.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
2 TJSP; Apelação Cível 1015083-02.2018.8.26.0554; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data
de Registro: 09/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028240-18.2018.8.26.0562 -Voto no
6
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator